Tribunal: TJSP
Processo: 1003562-82.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS – Portadora de retocolite ulcerativa – Pretensão ao fornecimento de medicamento de alto custo – Inviabilidade – Hipossuficiência para o custeio do tratamento não demonstrada – Patrimônio vultoso – Precedentes jurisprudenciais – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000139098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003562-82.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante VIVIAN
NAVARRO COSCARELLI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003562-82.2019.8.26.0309 - Jundiaí -Voto no 30.085
2
VOTO No 30.085 PROCESSO DIGITAL
COMARCA: JUNDIAÍ
APELAÇÃO CÍVEL No 1003562-82.2019.8.26.0309
APELANTE: VIVIAN NAVARRO COSCARELLI
APELADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
INTERESSADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIAÍ
Juiz de primeira instância: Gustavo Pisarewski Moisés
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA

MEDICAMENTOS
Portadora de retocolite ulcerativa

Pretensão ao fornecimento de medicamento de alto custo

Inviabilidade Hipossuficiência para o custeio do tratamento não
demonstrada Patrimônio vultoso Precedentes jurisprudenciais
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
294/307, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação e denegou a
segurança. Custas na forma da lei. Não houve condenação em honorária,
descabida na espécie (Súmula n. 105 do E. Superior Tribunal de Justiça,
Súmula n. 512 do Col. Supremo Tribunal Federal e artigo 25 da Lei Federal
n. 12.016/2009).
A autora apela (fls. 318/329), alegando, preliminarmente, que o
recurso deve ser recebido em ambos os efeitos. No mérito, sustenta que os
documentos acostados comprovam sua hipossuficiência. Possui direito
líquido e certo ao recebimento do medicamento devidamente prescrito.
Inteligência dos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal. Aplicação do
princípio da dignidade da pessoa humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003562-82.2019.8.26.0309 - Jundiaí -Voto no 30.085
3
O Município apresentou contrarrazões ao recurso interposto,
requerendo o desentranhamento dos documentos encartados pela apelante,
aduzindo que, na ação mandamental, a instrução processual é realizada no
momento da impetração (fls. 421/426).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 438/439).
É o relatório.
Pretende a autora, portadora de retocolite ulcerativa, a obtenção
do medicamento Inflixamabe, de alto custo.
Com efeito, o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que a
saúde é direito de todos e dever do Estado. Deve, nestas condições, ser
assegurada pelo Poder Público.
Este dispositivo constitucional configura norma de eficácia
imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado,
independentemente de edição de qualquer ato normativo inferior para
legitimar a observância ao direito subjetivo material custodiado.
Portanto, o direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da terapia e
respectivo remédio ao necessitado. Trata-se de uma garantia constitucional,
cabendo ao Estado observar as normas instituídas pela Carta Magna e garantir
ao cidadão o amplo acesso à saúde, inclusive com o fornecimento dos
medicamentos de que necessita o doente.
A matéria em questão é bastante conhecida, tendo a
jurisprudência pacificado o entendimento de que o paciente hipossuficiente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003562-82.2019.8.26.0309 - Jundiaí -Voto no 30.085
4
portador de doença grave, faz jus à obtenção gratuita de medicamentos e
insumos junto à administração pública, podendo pleiteá-la em qualquer esfera
(STF: RE no 273.834, Relator Ministro Celso de Mello, j. 23.08.2000, DJ
18.09.2000, p. 0037).
Na hipótese vertente, no entanto, o conjunto probatório carreado
aos autos depois da concessão da tutela antecipada recursal no agravo de
instrumento não revela a impossibilidade da autora de arcar com os custos do
medicamento pleiteado, embora alto.
É que o vultoso patrimônio amealhado pela recorrente (fls. 380 e
seguintes) não permite qualificá-la como hipossuficiente para fins de
obtenção gratuita do medicamento pleiteado, de modo que a improcedência
do pedido, tal como reconhecida pelo juízo de primeiro grau, é medida de
rigor. A esse respeito, convém transcrever trecho da r. sentença:
“Deveras, retóricas, discursos vazios e demagogias de lado, não
se justifica que a sociedade se cotize para arcar com despesas
públicas feitas em favor de quem pode promover por si próprio o
custeio desse ou daquele produto, ainda que medicação destinada
à proteção de sua saúde, socializando despesa e prejuízo
enquanto se privatiza a preservação do patrimônio ou da renda
daquele que presumidamente tem condições de, por si, adquirir
tal medicação, sem onerar o erário e o conjunto de contribuintes
que o sustenta.
O direito à saúde, para fins de fornecimento gratuito de
medicação, previsto nos artigos 196 e 198 da Carta Magna, só
pode ser invocado, em contraposição a obrigação do Poder
Público, por aqueles efetivamente desprovidos de meios próprios
e suficientes ao seu custeio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003562-82.2019.8.26.0309 - Jundiaí -Voto no 30.085
5
Não se presta o comando constitucional, portanto, a gerar
despesa pública para que o patrimônio do particular seja
preservado, nem é esse o sentido da norma constitucional.
Com efeito, nessa linha, só faz jus a perceber gratuitamente do
Poder Público essa ou aquela medicação a pessoa que não
ostenta condições de promover sua aquisição por meios próprios
sem daí ficar privado de seu próprio sustento, o que aqui não se
demonstrou.”
Sobre a matéria em apreço, cabe consignar ainda as ponderações
do Eminente Desembargador Paulo Barcellos Gatti:
“(....) não se nega a possibilidade de exigir-se do Estado o
fornecimento de medicamentos ou equipamentos indispensáveis
ao atendimento das condições básicas de saúde, no entanto, não
se pode ignorar a existência de limites - tanto financeiros como
estruturais - no fornecimento irrestrito e sem critérios objetivos,
visto que a adoção de tal política representaria o declínio, do já
precário, sistema de saúde brasileiro.
Assim, deve o Poder Judiciário, como forma de uma atuação
mais cautelosa, estabelecer parâmetros práticos durante a análise
do caso concreto, a fim de evitar a concessão de tratamento a
quem pode adquiri-lo por via própria, vez que entendimento em
sentido contrário significaria a quebra do princípio informativo
do SUS que tem por primazia o atendimento, em primeiro lugar,
da população mais carente.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2099173-70.2017.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Capão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003562-82.2019.8.26.0309 - Jundiaí -Voto no 30.085
6
Bonito - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/08/2017; Data de
Registro: 12/09/2017)
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença, porquanto
em consonância com os argumentos esposados.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....